Tribunal: TJMT
Processo: 1074867-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074867-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA LOPES - CPF: 581.404.681-34 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1074867-24.2024.8.11.0001.

Origem
: 5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente
(s)
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida(s):
MARIA DA PENHA MORAIS.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte recorrente à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de comprovação da regularidade da contratação para legitimar os descontos realizados; (ii) a incidência da prescrição quinquenal sobre parte dos valores cobrados indevidamente; e (iii) a caracterização dos danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor deve demonstrar a regularidade da contratação para legitimar os descontos efetuados, sendo insuficientes provas unilaterais, como telas sistêmicas e faturas, para comprovar a anuência do consumidor.

A prescrição quinquenal incide sobre a repetição do indébito, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contando-se o prazo a partir do último desconto indevido.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de agravantes, como tentativa frustrada de solução administrativa, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação que deu origem a descontos em benefício previdenciário, sendo insuficientes provas unilaterais, como telas sistêmicas e faturas.

O prazo prescricional quinquenal para repetição do indébito inicia-se na data do último desconto indevido.

A repetição do indébito em dobro é cabível, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros de mora em indenizações por responsabilidade extracontratual incidem a partir da data do evento danoso.

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias agravantes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 27 e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.412.088/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 267957794, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389,
caput
e parágrafo único), a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (CC, art. 406,
caput
e parágrafos), a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, no montante de
R$ 5.764,60 (cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389,
caput
e parágrafo único), a partir da data do prejuízo, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (CC, art. 406,
caput
e parágrafos), a contar da citação
.

Por fim, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em sede recursal, o recorrente

alega:

1)

A regularidade da
contratação – Exercício regular de direito
;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

A aplicação dos juros a partir da sentença condenatória;

5)

A improcedência da restituição em dobro – Ausência de má-fé na cobrança.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 267958252), a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
retifique-se
o registro dos autos, a fim de constar o nome correto da parte autora,
Maria da Penha Morais (ID 267957779)
.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que, desde
abril de 2017,
vêm sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de
R$ 35,15 (trinta e cinco reais e quinze centavos)
, a título de
“EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”,
que afirma não ter contratado.

Diante dessa alegação, cabia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação que originou os referidos descontos.
No entanto, tal prova não foi produzida,
limitando-se a apresentar faturas e telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Dessa forma, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que, tratando-se de discussão acerca de desconto indevido em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 27.

Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último desconto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto
no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.412.088/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.) (Grifei)

Na hipótese, vê-se que o último desconto no benefício previdenciário da autora ocorreu em
outubro/2024
, iniciando-se, assim, o cômputo do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, considerando que a presente demanda foi proposta apenas em
22 de outubro de 2024
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão quanto às parcelas descontadas anteriormente a
outubro de 2019
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA
. TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM JANEIRO DE 2021. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”
. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

2. Na hipótese dos autos, que o contrato teve início em 07/2014 perfazendo um total de 60 parcelas, portanto
,
último desconto do contrato em questão ocorreu em 06/2019 e a presente ação foi ajuizada em 08/03/2021, ou seja, restam prescritas as parcelas descontadas antes de 08/03/2016, porquanto decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a decisão recorrida que reconheceu a prescrição dessas parcelas
.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1017601-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022) (Grifei)

Registre-se que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador ou arguida pelas partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.

Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, o prazo de prescrição é o quinquenal do artigo 27 do CDC e flui a partir do último desconto indevido (STJ - AgInt no AREsp 1658793, Rel. Min. Raul Araújo).

(TJSC, Apelação n. 5000910-80.2021.8.24.0027, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2023). (Grifei)

No caso, restou comprovado nos autos que o reclamado, nos períodos de
outubro de 2019 a dezembro de 2021, agosto de 2022 a outubro de 2023 e janeiro de 2024 a outubro de 2024
,
efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da reclamante, totalizando
R$
1.827,80 (mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)
, conforme extratos anexados no
ID 267957781
.

Diante disso, impõe-se a restituição dos valores
em dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo o montante de
R$ 3.655,60 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA 929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
.
(TJMT - N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir da citação
.
Contudo, conforme a orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Ademais, os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

A jurisprudência é no sentido de que o desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral
,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (Grifei)

Além disso, embora a reclamante alegue ter entrado em contato com o reclamado,
não há nos autos qualquer comprovação ou indicação de protocolo de atendimento que demonstre a tentativa de solução administrativa junto à parte demandada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, bem como
reduzir
o valor da repetição do indébito para o montante de
R$ 3.655,60 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)
,
já calculado em dobro
.

Ainda,
determino,
de ofício
, que
os juros de mora, no que tange à condenação em danos materiais, incidam a partir da data do evento danoso
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025